Tribunal: TJDFT
Processo: 0737442-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737442-52.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CONSTRUTORA MANDU LTDA - ME RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO LIDER FLAT SERVICE, ONZE ENERGIA LTDA, HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A, ANTONIETA DE PAULA LEOZZI DESPACHO Na petição de ID no 64950975, os advogados da recorrida ANTONIETA BUENO DE PAULA comunicam a renúncia ao mandato outorgado consoante termo de renúncia (ID no 64950975 – págs. 2/3). Proceda à exclusão dos referidos causídicos dos cadastros do presente feito. Frise-se que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a renúncia ao mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado (AgInt no AREsp n. 1.935.018/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 24/1/2024). Ademais, nos termos do artigo 112, §1o, do CPC: “Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo”. Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 64845526. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007